Tribunal: STF
Processo: HC 247812
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do STJ, assim ementado (AgRg no HC 920201/MS - eDOC 7): 



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO. REVISÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. No caso, a leitura do acórdão atacado evidencia que foi produzida prova testemunhal idônea, capaz de sustentar o decreto condenatório Assim, concluindo a instância ordinária, soberana na análise das circunstâncias fáticas da causa, que o agravante praticou os delitos que lhe foram imputados, entender pela absolvição, nesta oportunidade, implica em reexame aprofundado do material fático-probatório, inviável na via eleita. 2. Agravo Regimental desprovido.



    Consta dos autos que o agravante foi condenado à pena de 17 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, por infração ao art. 157, §§ 2º, I, e 3º, 2ª parte, c/c os arts. 14, II e 29, todos do Código Penal.



    O impetrante pugna pela absolvição do paciente, com base no art. 386, VII, do CPP e, subsidiariamente, pela desconsideração da exasperação de 1/3 em decorrência da revogação do art. 157, §2º, I, do CP.



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus:



    Esta Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



     



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



     



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



     



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



     



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, efetivamente, não se verifica no caso concreto.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 28 de outubro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente